Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-75.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. COVID-19. MANUTENÇÃO.
I - Inviável a aplicação da atenuante genérica descrita no art. 66 do CP, com base na teoria da coculpabilidade, quando não demonstrada nos autos relevante omissão estatal determinadora da dedicação à atividade criminosa.
II - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto.
III - Adotadas pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais medidas necessárias para proteção dos internos e não comprovado estado de saúde debilitado, tampouco que o apelante pertença a grupo de risco do COVID-19, irreparável a decisão que nega o direito de recorrer em liberdade.
IV - Recurso conhecido e desprovido.